Tribunal: CARF
Processo: 10980.903186/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903186/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
000.956, de 14 de abril de 2021, prolatada no julgamento do processo 10980.903185/2013-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa.
Em síntese, o processo versa sobre DCOMP transmitida para compensar crédito
de pagamento indevido de IRRF com débitos da empresa.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de que
não havia crédito, pois este estaria alocado para débitos tributários da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903186/2013-41
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903186/2013-41

Na manifestação de inconformidade, a empresa alega que o pagamento indevido
teria origem na isenção de IRRF nos casos de frete internacional entre o Brasil e a Argentina,
invocando a legislação que daria respaldo a tal isenção.
A DRJ entendeu que, embora procedente a tese da isenção de IRRF em tal caso,
no presente processo, a recorrente não teria comprovado, documentalmente, o destinatário, o país
da sede do prestador, o valor, o imposto pago e o motivo do pagamento, razão pela qual
considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário a recorrente reafirma a hipótese de não incidência do
imposto e junta documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
A controvérsia do presente processo reside no não reconhecimento do crédito da
recorrente em que esta afirma ter recolhido R$ 66.371,55 de IRRF sobre frete
internacional. Alega que, de acordo com o art. 176 do RIR de 1999, estão isentas de IR
as empresas estrangeiras de transporte nos seguintes termos:
Art.176.Estão isentas do imposto as companhias estrangeiras de navegação
marítima e aérea se, no país de sua nacionalidade, as companhias brasileiras de
igual objetivo gozarem da mesma prerrogativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 30).
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo alcança os rendimentos
auferidos no tráfego internacional por empresas estrangeiras de transporte
terrestre, desde que, no país de sua nacionalidade, tratamento idêntico seja
dispensado às empresas brasileiras que tenham o mesmo objeto, observado o
disposto no parágrafo único do art. 181 (Decreto-Lei no 1.228, de 3 de julho de
1972, art. 1o).
Aduz também que o Decreto no 87.976, de 1982, promulgou Convenção entre o Brasil e
a Argentina, com o fim de evitar a bitributação. No ponto, prevê o citado acordo
internacional:
Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982
Promulga a Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República
Argentina destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda.
ARTIGO VIII
Transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial e lacustre 1. Os lucros provenientes
do tráfego internacional obtidos por empresas de transporte aéreo, terrestre,
marítimo, fluvial ou lacustre só são tributáveis no Estado Contratante em que
estiver situada a sede da direção efetiva da empresa.
Alega que recolheu indevidamente IRRF sobre frete internacional e, por este motivo,
utilizou o valor correspondente como crédito para quitar débitos tributários por meio do
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903186/2013-41

PER/DCOMP
no
01192.94520.300113.1.7.04-9480.
A
compensação
não
foi
homologada, pois, para o crédito em questão foi identificado débito tributário,
resultando em crédito inexistente para compensar. Explica ainda que com a transmissão
da DCOMP original constava o valor do crédito como devido. Porém, depois de enviada
a DCOMP, retificou a DCTF em 14/05/2013 para excluir o débito de IR que constitui o
crédito compensável. Assim, postulou a homologação da compensação.
A decisão recorrida entendeu que a recorrente não comprovou suficientemente que teria
feito o pagamento (remessas internacionais) para remunerar prestador de serviços de
transporte na Argentina, hipótese em que o imposto realmente não seria devido.
No recurso voluntário, a recorrente esclarece que assumiu o ônus do IR incidente sobre
os serviços de transporte internacional e que, portanto, recolheu o valor de R$
66.371,55 indevidamente, eis que a operação estaria livre da incidência do imposto.
Aproveita para juntar outra vez as invoices que comprovariam que os recolhimentos se
referem a tais faturas. Junta também as Declarações de Importação, Conhecimentos
Rodoviários de Transporte e Documentos de Transito Aduaneiro (fls. 73/216).
Primeiramente, registre-se, que é incontroversa a isenção de IR nos casos de transporte
internacional, quando o prestador for domiciliado na Argentina e os pagamentos se
deram por fonte pagadora brasileira em benefício do prestador domiciliado naquele país.
Tanto assim, que na decisão recorrida, a DRJ fez a seguinte consideração:
Assim, comprovado que a remessa se deu por pagamento de fretes prestados por
empresa cuja sede esteja na República Argentina, realmente seria indevido o
imposto retido na fonte.
Pelo que se depreende dos autos, apesar de a recorrente ter anexado com a manifestação
de inconformidade, invoices em que ela figura como tomadora dos serviços de
transporte internacional prestado por QBox – Soluciones em Logistica Internacional,
empresa aparentemente situada na Argentina, não foi possível à DRJ associar que foram
recolhidos os valores de IR que a empresa alega que foram pagos indevidamente.
No recurso voluntário, a empresa busca esclarecer tais fatos, alegando que assumiu o
ônus do imposto, hipótese em que, pelo que se observa do RIR de 1999, incidiria a regra
do art. 725, com a seguinte redação:
Art.725.Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, §2o).
No texto do recurso, a recorrente apresenta uma tabela com o número das faturas
internacionais e valores de IR recolhidos. Além disso, junta outra vez as invocices
respectivas, bem como as Declarações de Importação, Conhecimentos Rodoviários de
Transporte e Documentos de Trânsito Aduaneiro (fls. 73/216).
Partindo do pressuposto de que existe em tese o direito à isenção, para se dirimir a
controvérsia, faz-se necessário auditar tecnicamente a documentação acostada com o
recurso voluntário, para se poder dirimir o fato de que o valor de R$ 66.371,55 foi
efetivamente recolhido e que se refere a IRRF sobre os serviços de transporte
internacional, em que o prestador é domiciliado na Argentina.
Além dos documentos juntados, é relevante analisar a documentação contábil da
empresa recorrente, em que tenham sido lançados os valores de IR que ora se pretende
compensar com débitos tributários.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903186/2013-41

Da forma como o processo se encontra, penso ser impossível a este órgão recursal
pronunciar-se, seja para prover ou não prover o recurso, pois será necessário analisar-se
a documentação juntada e cotejar com a escrituração contábil.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, proponho
a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
a) Audite a documentação juntada, em especial os contratos de câmbio e emita parecer
fundamentado, indicando se o valor do crédito alegado pela empresa como
indevidamente recolhido, refere-se a IRRF referente à prestação de serviços do
transporte internacional comprovado nos autos.
b) Conceda prazo para a recorrente juntar a escrituração contábil do período e
examine se desta constam os recolhimentos em questão, emitindo, igualmente,
parecer fundamentado sobre os fatos.
c) Dê vista à recorrente para se pronunciar sobre as diligências no prazo de 30 dias.
d) Com ou sem a manifestação da recorrente, retorne os autos a esta instância para
continuidade do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes
providências:
Audite a documentação juntada, em especial os contratos de câmbio e
emita parecer fundamentado, indicando se o valor do crédito alegado pela
empresa como indevidamente recolhido, refere-se a IRRF referente à
prestação de serviços do transporte internacional comprovado nos autos.
Conceda prazo para a recorrente juntar a escrituração contábil do período
e examine se desta constam os recolhimentos em questão, emitindo,
igualmente, parecer fundamentado sobre os fatos.
Dê vista à recorrente para se pronunciar sobre as diligências no prazo de
30 dias.
Com ou sem a manifestação da recorrente, retorne os autos a esta
instância para continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital